Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE FILHO MENOR. POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de alimentos, condenando o réu ao pagamento de pensão alimentícia no percentual de 30% do salário mínimo. O apelante pretende a redução do valor dos alimentos para 18% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a redução do valor da pensão alimentícia fixada na origem, à luz da alegada impossibilidade financeira do alimentante e da existência de outras obrigações alimentares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Falece interesse recursal no pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que já deferida na origem.
4. A Constituição Federal, em seu art. 227, e o Código Civil, em seus arts. 1.694 e 1.703, estabelecem a obrigação dos pais de garantir a manutenção dos filhos, considerando a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade.
5. A relação de parentesco está comprovada e a idade do alimentando torna presumível a existência de gastos com alimentação, educação, vestuário, lazer e saúde.
6. O fato de o apelante ter outros filhos anteriores, ou mesmo constituição de novas obrigações alimentares, apesar de serem circunstâncias relevantes, não são capazes de justificar a pretendida redução do percentual dos alimentos anteriormente fixados, em razão da inafastável responsabilidade que o genitor tem de contribuir para a manutenção de todos os filhos.
7. Considerando a responsabilidade de ambos os genitores e suas condições financeiras, a estipulação dos alimentos arbitrada na sentença é razoável e atende o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e a proporcionalidade. 2. O fato de ter outros filhos anteriores, ou mesmo constituição de novas obrigações alimentares, apesar de serem circunstâncias relevantes, não são capazes de justificar a redução do percentual dos alimentos anteriormente fixados, em razão da inafastável responsabilidade que o genitor tem de contribuir para a manutenção de todos os filhos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC/2002, arts. 1.694, § 1o, e 1.703; CPC/2015, arts. 85, § 8o, 292, III, e 1.012, § 4o.